Tribunal: TJMT
Processo: 1009923-03.2021.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009923-03.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADILSON FERREIRA LEITE - CPF: 488.669.461-68 (APELADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), SALETE FERREIRA LEITE - CPF: 567.601.751-15 (APELADO), ELIANE FERREIRA LEITE DE CAMPOS - CPF: 396.440.221-49 (APELADO), KAMILLA RODRIGUES LEITE MACIEL - CPF: 038.628.531-44 (APELADO), GABRIELLA RODRIGUES LEITE PALMIERE - CPF: 063.093.541-67 (APELADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. MORTE ACIDENTAL. ACIDENTE QUE DESENCADEOU SEQUELAS ATÉ A MORTE. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

É devida a indenização por morte acidental quando comprovada a relação entre as sequelas do acidente e a causa da morte, não importando que o falecimento tenha ocorrido durante a internação hospitalar. Caso em que está suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente e a morte. Quanto ao dano moral, caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a honra, a reputação, a personalidade, o sentimento de dignidade ou que passe por dor, humilhação e constrangimentos. A negativa no presente caso ultrapassa o mero descumprimento do contrato, que enseja o dever de indenizar. No caso, o valor arbitrado está dentro da proporcionalidade e razoabilidade não se mostrando excessivo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1009923-03.2021.8.11.0006 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CÁCERES

APELANTE: SABEMI SEGURADORA S.A.

APELADO: GABRIELLA RODRIGUES LEITE PALMIERE, KAMILLA RODRIGUES LEITE MACIEL, ELIANE FERREIRA LEITE DE CAMPOS, SALETE FERREIRA LEITE E ADILSON FERREIRA LEITE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SABEMI SEGURADORA S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cáceres nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E DANOS MORAIS ajuizada por GABRIELLA RODRIGUES LEITE PALMIERE, KAMILLA RODRIGUES LEITE MACIEL, ELIANE FERREIRA LEITE DE CAMPOS, SALETE FERREIRA LEITE E ADILSON FERREIRA LEITE, que julgou procedente o pedido da autora tão somente em relação à requerida SABEMI SEGURADORA S.A.; condenou a requerida SABEMI SEGURADORA S.A. ao pagamento, à parte autora, a título de indenização securitária prevista na apólice contratada, do valor de R$ 54.216,21 (cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos), que deverá ser corrigido monetariamente (INPC) desde a data em que se tornou exigível a obrigação (datado sinistro e morte da segurada - 05/03/2021), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês desde a citação; condenou a requerida SABEMI SEGURADORA S.A. ao pagamento, à parte autora, de indenização pelos danos morais suportados, na quantia total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta data até o dia do efetivo pagamento, aplicando-se juros de mora de 1% ao mês desde a citação; condenou a requerida SABEMI SEGURADORA S.A. ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

A apelante sustenta que não há prova de que a segurada faleceu de morte acidental; na Certidão de Óbito, anexada ao feito pelos próprios Apelados consta como causa da morte da segurada, morte natural; caso os apelados quisessem comprovar que a causa da morte foi efetivamente decorrente da queda, impugnando, portanto, o que diz o Atestado de Óbito, teriam que, em estrito cumprimento ao que aduz o art. 373, I, do CPC, provar fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que o acidente sofrido pela de cujus foi o causador direto de sua morte; todavia, assim não agiram os ora Recorridos, os quais anexam a sua exordial apenas documentos que comprovam o acidente sofrido e não que este evento tenha algum tipo de relação com a morte da segurada; argumenta a falta de proporcionalidade e razoabilidade com relação ao dano moral, por inexistir ato ilícito, e, pretende a redução.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença, e seja julgado improcedente o pedido ou reduzida a indenização por dano moral.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público não tem interesse no feito.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SABEMI SEGURADORA S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cáceres nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E DANOS MORAIS ajuizada por GABRIELLA RODRIGUES LEITE PALMIERE, KAMILLA RODRIGUES LEITE MACIEL, ELIANE FERREIRA LEITE DE CAMPOS, SALETE FERREIRA LEITE E ADILSON FERREIRA LEITE, que julgou procedente o pedido da autora tão somente em relação à requerida SABEMI SEGURADORA S.A.; condenou a requerida SABEMI SEGURADORA S.A. ao pagamento, à parte autora, a título de indenização securitária prevista na apólice contratada, do valor de R$ 54.216,21 (cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos), que deverá ser corrigido monetariamente (INPC) desde a data em que se tornou exigível a obrigação (datado sinistro e morte da segurada - 05/03/2021), aplicando-se juros de mora de 1% ao mês desde a citação; condenou a requerida SABEMI SEGURADORA S.A. ao pagamento, à parte autora, de indenização pelos danos morais suportados, na quantia total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta data até o dia do efetivo pagamento, aplicando-se juros de mora de 1% ao mês desde a citação; condenou a requerida SABEMI SEGURADORA S.A. ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

A insurgência recursal da apelante consiste em que não houve morte acidental, mas sim morte natural conforme certidão de óbito, por isso não há obrigação de indenizar.

Dos autos, verifica-se que a autora sofreu acidente doméstico em 15.02.2021, as 19:30h, sendo a ocorrência atendida pelo Corpo de Bombeiros, que constatou:

“...a guarnição se deslocou até o endereço citado para atender uma ocorrência de Acidente doméstico por QUEDA DE MESMO NÍVEL, onde a vítima encontrava-se sentada, consciente e estava com fortes dores na região da clavícula (MMSD). Quanto a atuação do atendimento, foram feitos todos os procedimentos do protocolo do CBM-MT, em seguida encaminhou-se o paciente ao Hospital Regional Antônio Fontes – HRAF”.

A parte autora, após atendimento retornou para casa, e alguns dias depois passou mal e deu novamente entrada no Hospital. Realizou outros exames em 28/02/2021, e a tomografia de tórax constatou:

“
Pneumotorax a esquerda.

Derrame pleural a esquerda.

Fratura do 9º, 10º e 11º arco costal esquerdo.

Atelectasia do lobo inferior esquerdo”.

Em razão do referido acidente doméstico sofrido pela autora, teve as complicações demonstradas nos autos, inclusive com a fratura do arco costal esquerdo, cujas consequências evoluíram para seu falecimento.

Embora a certidão de óbito não conste expressamente a ocorrência do acidente, não é de se olvidar que a queda sofrida desencadeou demais sintomas a vítima, o que se denota a morte por acidente.

Ademais, a apelante na oportunidade de requerer produção de prova, manteve-se inerte, oportunidade em que se poderia requerer a prova pericial indireta e demais provas para desconstituir o direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC e artigo 6º, inciso VIII do CDC.

Portanto, como conclui a sentença:
“Restou evidenciado, portanto, que o acidente doméstico que vitimou a segurada foi grave, pois causou fraturas em três costelas e resultou no acúmulo de líquido entre os tecidos que revestem os pulmões e o tórax. A prova produzida pela demandante demonstrou que as complicações decorrentes da queda sofrida (que ocasionou fratura em três costelas) foram às causas determinantes do óbito da segurada, que se deu na data de 05/03/2021 (vinte dias após o acidente doméstico), não havendo que se falar em morte natural”.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR MORTE ACIDENTAL CARACTERIZADA. COBERTURA PREVISTA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. Trata-se de ação de cobrança através da qual a parte autora postula o pagamento de indenização securitária, em razão do óbito da segurada em decorrência de acidente, julgada parcialmente procedente na origem.O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido, bem como de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida, a seguradora deve informar às garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado. Inteligência do art. 757 do Código Civil. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o art. 3º, §2º do CDC.No caso teladso, em que pese conste do atestado de óbito (fl. 57) “Tipo de morte: natural”, não há como ignorar que existe, sim, nexo de causalidade entre o acidente pessoal sofrido pela extinta e a indenização pretendida, que a levou a realizar uma cirurgia de coluna, decorrente da fratura experimentada, e que evoluiu para a piora de seu quadro clínico (a contratante restou paraplégica), ocasionando o óbito, conforme declarações médicas acostadas aos autos.Assim, restou devidamente demonstrado nos autos de que a causa da morte da segurada foi determinada pela lesão na coluna (ocasionada por um acidente, queda), em que pese a parte autora apresentasse também doença oncológica, esta não foi determinante para seu óbito.Desta feita vislumbra-se que houve a tipificação de um acidente propriamente dito, ou seja, de um evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só, independentemente de toda e qualquer outra causa- queda da parte autora com fratura da coluna dorsal, tenha como consequência direta a morte do segurado. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA
(Apelação Cível, Nº 50119547520198210019, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 24-02-2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. MORTE ACIDENTAL. CHOQUE SÉPTICO, SEPSE ABDOMINAL E ISQUEMIA MESENTÉRICA DECORRENTE DE FRATURA TRANSTROCANTÉRICA DE QUADRIL. PRELIMINAR CERCEIO DE DEFESA. DESACOLHIDA. AFASTADA A PRELIMINAR DE CERCEIO DE DEFESA. DENTRE OS PODERES INERENTES À FUNÇÃO DO JULGADOR, ENCONTRA-SE A POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, OU O SEU DEFERIMENTO QUANDO JULGAR NECESSÁRIAS, NOS TERMOS DO ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NO DIA 10/05/2018, A SEGURADA DEU ENTRADA NO HOSPITAL DE CIDREIRA EM DECORRÊNCIA DE UMA QUEDA QUE SOFREU EM CASA. TENDO EM VISTA A GRAVIDADE DA LESÃO QUE SOFREU (FRATURA DO COLO DO FÊMUR), FOI ENCAMINHADA À FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS, NA CIDADE DE TRAMANDAÍ PARA CIRURGIA, A QUAL FOI REALIZADA EM 13/05/2018, VINDO A FALECER NO DIA 14/05/2018. NESSE PASSO, RESTA DEMONSTRADO O NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E A MORTE ACIDENTAL, POUCO IMPORTANDO QUE A MORTE TENHA OCORRIDO APÓS ALGUNS DIAS, QUANDO SUBMETIDA À CIRURGIA. NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE A SEGURADA FRATUROU SEU QUADRIL E, EM DECORRÊNCIA DESSE EVENTO, FOI INTERNADA NO HOSPITAL E SUBMETIDA À PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE LEVOU AO ÓBITO. SEGUNDO CONSTA DAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE DE SEGURO, INTERCORRÊNCIAS OU COMPLICAÇÕES CONSEQUENTES DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS CIRÚRGICOS DECORRENTES DE ACIDENTE COBERTO NÃO SÃO RISCOS EXCLUÍDOS DE COBERTURA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 50266195320198210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 05-08-2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE ACIDENTAL. PREVISÃO DE COBERTURA. NEXO ENTRE O ACIDENTE E A MORTE COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. É devida a indenização por morte acidental quando comprovada a relação entre as sequelas do acidente e a causa da morte, desimportando que o falecimento tenha ocorrido durante a internação hospitalar. Caso em que está suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a morte. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083992107, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 30-04-2020).

Portanto, devida a indenização.

Quanto ao dano moral, caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como, a honra, a reputação, a personalidade, o sentimento de dignidade ou que passe por dor, humilhação e constrangimentos. A negativa no presente caso ultrapassa o mero descumprimento do contrato, que enseja o dever de indenizar.

No caso, o valor arbitrado está dentro da proporcionalidade e razoabilidade não se mostrando excessivo, já que fixado em R$ 2.000,00 para cada uma das partes.

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023